Tribunal: TJES
Processo: 0001895-85.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001895-85.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001895-85.2024.8.08.0024

APELANTE: MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. CAUSAS DE AUMENTO. ART. 40, INCISOS IV E VI, DA LEI 11.343/06. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. ART. 42 DA LEI 11.343/06. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria com o afastamento das majorantes e a fixação de regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, fundamentado em depoimentos policiais e provas materiais, é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar a correção da dosimetria da pena, especificamente a exasperação da pena-base com base no art. 42 da Lei 11.343/06 ; (iii) estabelecer se a apreensão da arma de fogo na residência do réu, no mesmo contexto da apreensão de drogas, configura a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06; (iii) determinar se a coautoria com o adolescente I.V.O. na prática delitiva sustenta a majorante do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06; e (iv) examinar a razoabilidade da aplicação da fração máxima na terceira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas estão robustecidas pelos laudos periciais, autos de apreensão e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório.

O depoimento de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória e constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando em harmonia com os demais elementos probatórios e ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, conforme jurisprudência do STF e STJ.

A causa de aumento referente ao envolvimento de adolescente (art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06) é inconteste, pois o apelante agia em coautoria delitiva com o adolescente I.V.O., que transportava ativamente parte expressiva dos entorpecentes e rádios comunicadores.

A majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06) resta configurada, pois a pistola estava em depósito na residência do réu, encontrada no mesmo contexto fático da apreensão de parte das drogas.

A expressiva quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes apreendidos (cocaína, maconha, crack, haxixe e skank) justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância à preponderância determinada pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria mostra-se fundamentada na gravidade concreta das majorantes, quais sejam, o papel ativo do adolescente na traficância e a extrema periculosidade do armamento (calibre restrito com seletor de rajada).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais prestado em juízo, sob o contraditório, constitui meio de prova idôneo para a condenação por tráfico de drogas, especialmente quando corroborado por vasto conjunto de provas materiais (drogas, arma, balança, rádios comunicadores).

Configura-se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, quando a arma de fogo é encontrada em depósito na residência do agente, no mesmo contexto fático da apreensão de entorpecentes.

A natureza, a diversidade e a expressiva quantidade de drogas (art. 42 da Lei nº 11.343/06) são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base, conforme entendimento do STF (ARE 666.334/AM).

A gravidade concreta das causas de aumento (art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06), aferida pela periculosidade do armamento (calibre restrito com seletor de rajada) e pelo envolvimento ativo do adolescente na empreitada criminosa, fundamenta a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 28, art. 33, caput, art. 33, § 4º, art. 40, incisos IV e VI, e art. 42. Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS; STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg-HC 847.152; STF, ARE 666.334/AM; STJ, HC 725.534/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001895-85.2024.8.08.0024

APELANTE: MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 68813935), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

A defesa técnica apresentou razões recursais (ID 16309424) pugnando pela reforma integral da sentença para absolver o réu da imputação de tráfico de entorpecentes, ao argumento de insuficiência probatória. Sustenta que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais, os quais estariam isolados nos autos. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena para: a) reduzir a pena-base ao mínimo legal, alegando que a natureza e a quantidade de drogas são circunstâncias inerentes ao tipo penal, e sua valoração negativa viola o princípio do
non bis in idem
; b) afastar as causas de aumento do artigo 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06, defendendo, respectivamente, que não houve efetivo emprego da arma de fogo e que não há provas do envolvimento ou vínculo do apelante com o adolescente; e c) fixar o regime inicial semiaberto.

Emerge da Denúncia que, no dia 22/8/2024, por volta de 10 horas, no Bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, o réu e o adolescente I. V. O, previamente acordados e em união de esforços, traziam consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar,
cento e setenta pinos da droga conhecida como “cocaína”, noventa e quatro buchas da droga conhecida como “maconha”, setenta e sete pedras da droga conhecida como “crack”, um pedaço grande da droga conhecida como “crack”, com peso aproximado de cem gramas, cinco unidades da droga conhecida como “haxixe” e três unidades da droga conhecida como “skank”
, drogas estas que continham substâncias capazes de causar dependência.

Além disso, em sua casa, localizada na Rua Eugênio José Xavier, s/nº, no mesmo Bairro Jesus de Nazareth, em Vitória/Es, o réu tinha em depósito, também para fins de tráfico e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
quarenta e nove tiras da droga conhecida como “maconha”
, bem como tinha a posse, também em desacordo com determinação legal e regulamentar, de
uma arma de fogo, tipo pistola, marca Glock
, modelo 22GEN4, calibre. 40, número de série ACTX185, com seletor de rajada, trinta e quatro munições calibre .40 intactas e dois carregadores de pistola.

Consta dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento no Bairro Jesus de Nazareth, quando avistaram o réu correndo com uma bolsa lateral e um rádio comunicador, acompanhado do adolescente I.V.O. que corria com uma sacola verde e um rádio comunicador.

Diante da fundada suspeita, os agentes fizeram o acompanhamento e os abordaram.

Realizada a busca pessoal, com o adolescente I.V.O. foi encontrado rádio comunicador que estava e a sacola verde que ele carregava, na qual havia 170 pinos de “cocaína”, 76 buchas de “maconha”, 77 pedras de “crack”, outros 04 rádios comunicadores, 03 baterias de rádio e um aparelho celular. Já com o denunciado, além do rádio comunicado foi apreendida a bolsa lateral que ele levava, na qual havia um pedaço de “crack”, com peso aproximado de 100 gramas, 18 buchas de “maconha”, 05 unidades de “haxixe”, 03 unidades de “skank”, uma balança de precisão, um papel contendo anotações relativas ao tráfico de drogas e R$ 818,00 (oitocentos e dezoito reais) em espécie.

Após a apreensão dos materiais, o réu falou com o adolescente: I.V.O.
“ainda bem que não vim armado. Deixei a arma na casa do meu pai”
.

Como os policiais ouviram essa fala e o pai do denunciado, Valmir Oliveira, chegou ao local da abordagem em seguida, perguntaram a ele sobre a possível arma de fogo, tendo ele dito que não sabia, mas franqueou a entrada dos agentes no imóvel, localizado na Rua Eugênio José Xavier.

Ao chegarem no local, o pai do apelante disse que, na realidade, MATEUS residia no andar debaixo do sobrado, junto com a avó, que também autorizou a entrada dos policiais no local.

Assim, com o auxílio de um cão policial de faro, os Policiais encontraram, em um cômodo utilizado pelo denunciado MATEUS, dentro de um frigobar desativado uma sacola, na qual havia 49 tiras de “maconha”, a arma de fogo já descrita, tipo pistola, marca Glock, calibre. 40, modelo 22GEN4, número de série ACTX185, trinta e quatro munições intactas e três carregadores, 01 seletor de rajada, 02 carregadores de pistola e 34 munições calibre.

Após a regular instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o c. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (ID 16309336), no Auto de Apreensão (integrante do ID 16309336), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 16309336), no Laudo de Exame Químico (ID 16309352) e no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (ID 16309384).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse sentido, os policiais que prestaram depoimento em audiência e que participaram da apreensão corroboram integralmente a versão da acusação, confirmando a perseguição, a divisão dos entorpecentes e apetrechos entre o apelante e o adolescente, a conversa ouvida sobre a arma e a subsequente apreensão da pistola Glock e de mais drogas na residência do réu, mediante autorização familiar.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Diante do cenário probatório apresentado, a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas não encontra amparo. A condenação se baseia nos relatos firmes e coerentes dos agentes públicos, prestados sob o crivo do contraditório, que são robustecidos por um vasto conjunto de provas materiais:

A apreensão de drogas, balança de precisão, dinheiro e anotações do tráfico
na posse direta
do apelante (em sua bolsa lateral);

A apreensão de expressiva quantidade de drogas e rádios comunicadores
na posse do adolescente
que o acompanhava e com ele fugia da polícia, evidenciando a coautoria;

A apreensão de
mais drogas e de uma arma de fogo,
além de munições, no seu quarto.

Também devem ser aplicadas as majorantes previstas no artigo 40, IV e VI, da Lei de Entorpecentes. A causa de aumento referente ao envolvimento de adolescente (inciso VI) é inconteste, visto que o apelante foi flagrado em plena coautoria delitiva com o adolescente I.V.O., que transportava ativamente expressiva quantidade de entorpecentes e rádios comunicadores, evidenciando sua inserção na atividade criminosa.

Da mesma forma, a majorante do emprego de arma de fogo (inciso IV) resta configurada. Embora a arma não estivesse em posse direta do réu no momento da abordagem, foi encontrada em sua residência, em depósito, no mesmo contexto fático da apreensão das demais drogas, juntamente com 49 tiras de maconha.

Em relação à dosimetria, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa com base na natureza, diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos.

É sabido que, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade de drogas serão analisados com preponderância sobre as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 666.334/AM, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
.

Ao seu turno, a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no HC 725.534/SP, julgado em
27/4/2022
, firmou a tese de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida,
tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

Na espécie, a quantidade e variedade de drogas encontradas (170 pinos de cocaína, 94 buchas de maconha, 77 pedras de crack, um pedaço grande de crack de aprox. 100g, 5 unidades de haxixe, 3 unidades de skank e 49 tiras de maconha), aliadas aos apetrechos (balança de precisão, rádios comunicadores) e dinheiro (R$ 818,00), extrapolam significativamente o tipo penal básico e demonstram maior reprovabilidade da conduta, justificando plenamente a fixação da pena-base em 06 (seis) anos, patamar que se mostra proporcional.

Na segunda fase, houve a compensação entre a confissão e a reincidência, por serem ambas circunstâncias preponderantes, não havendo, neste ponto, atecnia.

Na terceira fase, o juízo primevo justificou a adoção da fração de 2/3 (dois terços) não unicamente pela quantidade de majorantes incidentes, mas pela gravidade concreta das causas mencionadas. Nesse contexto, o adolescente estava imerso na traficância, sendo responsável pelo transporte de grande parte dos entorpecentes e de rádios comunicadores, demonstrando seu papel ativo na empreitada. Em relação ao artefato, a natureza do armamento (uma pistola de calibre restrito (.40). acompanhada de 34 munições intactas, 01 seletor de rajada e 02 carregadores de pistola revela extrema periculosidade. A aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) mostra-se, portanto, correta e fundamentada na gravidade concreta dos fatos.

Não há reparos, portanto, a serem realizados no cálculo dosimétrico, razão pela qual, nessa linha de raciocínio, o regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer o fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

N
EGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)